Tribunal: TJMT
Processo: 0000837-14.1996.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
METALINOX METALÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 47103/2014
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM REMESSA NECESSÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – TEMA 571 DO STJ - COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ANÁLISE ADMINISTRATIVA PENDENTE – PREJUÍZO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA ANULADA – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
1. Se os fundamentos do acordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 571, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.
2.Juízo de retratação exercido.

INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
METALINOX METALÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação da Remessa Necessária no 47103/2014 devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para o exercício de juízo de retratação antes da admissibilidade do Recurso Especial, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STJ exarado no recurso paradigma (Tema 571).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (Tema 571 do STJ).
No caso, verifico a necessidade de retratação, uma vez que o acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento do recurso paradigma.
O referido acórdão do Agravo Regimental no 118390/2014, proferido em 16/09/2014, interposto contra decisão monocrática nos autos da Remessa Necessária no 47103/2014 manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE REEXAME NECESSÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão monocrática de manteve a decisão em reexame necessário, a qual reconheceu a prescrição intercorrente do débito tributário.

Da decisão monocrática, colhe-se ainda a seguinte fundamentação:

“Dito isso, verifica-se que apenas depois da suspensão de um ano do processo, determinada para permitir a Fazenda Pública diligenciar no intuito de localizar devedor e bens penhoráveis, é que se ordenará o arquivamento do feito e a partir de então passará a correr o prazo da prescrição intercorrente, que decorrerá da inércia da parte pelo prazo de cinco anos depois da suspensão.
No caso dos autos, foi determinada a citação do executado em 15/06/1997 (fl. 05), ocorrida esta pelo correio em 06/08/1997 quando retornou o aviso de recebimento – AR (fl. 06v). Em 14/10/2007 (fls. 08 e 10) foi determinada a penhora dos bens do executado, a qual, somente em 26/09/2000 restou infrutífera diante da inexistência de firma do mesmo (fl. 11).
Posteriormente, na data de 24/09/2003, ou seja, quase três anos, a Fazenda Pública requereu a citação dos sócios/solidários da empresa, via AR (fls. 12/49), o que foi deferido pelo magistrado (fl. 50). A citação pretendida, todavia, não ocorreu, tendo em vista a o retorno da correspondência pelos correios em 10/03/2004, por ser desconhecido o destinatário (fl. 55) e a inexistência do endereço fornecido (fl. 63).
Em 04/08/2004 a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (fl. 56). Em 24/05/2005 requereu a citação editalícia dos demais sócios executados (fl. 65), o que foi deferido em 15/06/2005 (fls. 66/67v). Na data de 17/01/2006 foram os autos impulsionados em razão do decurso do prazo da citação.
Em 22/03/2006 a exequente requereu, mais uma vez, a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (fl. 69), o que foi deferido em 19/04/2006. Na data de 20/10/2006 decorreu o prazo de suspensão do feito, sem manifestação da exequente (fl. 77). Novamente em 11/12/2006 a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito por mais 90 (noventa) dias (fl. 80), tendo este pedido sido deferido em 23/02/2007 (fl. 82). Em 25/05/2007 solicitou, igualmente, a Fazenda Pública, a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (fl. 88), o que fora indeferido pelo juízo a quo em 05/07/2007, oportunidade em que fora determinada a remessa dos autos ao arquivo provisório (fl. 92).
Após mais de 03 (três) anos, o processo foi desarquivado em 19/10/2010 (fl. 95). Em 26/10/2010 foi determinada a intimação da exequente para que a mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias manifestasse interesse no prosseguimento do feito ou requerer o que entendesse de direito, sob pena de arquivamento (fl. 96). Todavia, somente na data de 18/01/2011, ou seja, quase três meses após a determinação da intimação, a Fazenda Pública se manifestou nos autos, requerendo, por outra vez, a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (fl. 97), o que fora feito em 13/04/2011 (fl. 100). Em 16/12/2011 o Estado reiterou o pedido de suspensão do feito (fls. 101/102).
Após mais de 08 (oito) meses, foi proferida sentença reconhecendo a prescrição do crédito tributário (fls. 105/105v), com intimação da Fazenda Pública em 29/08/2012 (fl. 106), tendo esta, no entanto, solicitado a remessa obrigatória dos autos a esta Corte em 17/10/2012 (fls. 107/109v).
Assim, a meu ver, não há como negar, no presente caso, a inércia da exequente em promover o andamento do feito, vez que somente o fez requerendo a suspensão do feito, por reiterada vezes, tendo, muitas vezes, demorado, para isso, mais de ano, sendo inviável reconhecer qualquer morosidade do Poder Judiciário que impulsionou os autos de maneira ágil e correta.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINSTRATIVO. EXCUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORENTE. REQUISTOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXQUENTE. REXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSIBLIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas se conjuga com outro requisito indispensável, aprova desídia do credor na diligência do processo. Agravo regimental improvido. (...).” (STJ. AgR no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No459.37 –GO – 2014/0003311-9. Rel. min. Humberto Martins. Segunda Turma. 25/03/2014. DJe 31/03/2014).
Ademais, verifica-se que determinada a citação por edital, esta se deu em 04/07/2005 (fl. 67v). Nesse esteio, entendo que decorridos quase 10 (dez) anos sem, de fato, manifestação que efetivamente proceda a interrupção da prescrição, deve ser mantido o entendimento exarado na r. sentença que extinguiu a execução fiscal.”

De outro lado, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos temas 566 a 571, fixou as seguintes teses quanto à sistemática da prescrição intercorrente no executivo fiscal , in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Na espécie, a insurgência da Fazenda Pública refere-se à ausência de intimação da Fazenda Púbica antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4o da Lei no 6.830/1980.
Como se percebe, em relação ao tema 571, restou firmada no ponto 4.4 que “a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.
Com efeito, percebe-se que a Fazenda Pública requereu a remessa necessária a fim de que fosse resguardado o interesse público, aduzindo que jamais se manteve inerte no feito, com a manifestação nos autos em todas as ocasiões em que foi intimada para tanto.
Ainda, a Fazenda Pública sustenta por diversas vezes neste juízo ad quem que há pedido de compensação pendente de análise na esfera administrativa, o que interrompeu o prazo prescricional.
Partindo dessas premissas, é certo que a análise da remessa necessária desconsiderou o pedido de compensação informado e devidamente demonstrado nos autos, em 22/03/2006 – fls. 69/73 -, o que traz evidente prejuízo à Fazenda Pública e configura causa suspensiva da prescrição.
É certo que a compensação configura reconhecimento e também de extinção do crédito tributário, consoante disposição do art. 156, II, do Código Tributário Nacional.
Entretanto, não é possível a extinção da execução fiscal ou decurso do prazo prescricional enquanto pendente a apreciação do processo de compensação, uma vez que é necessária a análise administrativa para verificação do caso e se é hipótese de quitação integral do débito.
Nesse sentido, é a hipótese estabelecida no art. 151, III, do CTN sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em caso de recurso administrativo:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. (grifei).

A respeito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 794, INCISO I DO CPC/1973 – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
É firme o entendimento do superior tribunal de justiça em que o pedido administrativo de compensação de tributos possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do código tributário nacional. (N.U 0001380-08.2011.8.11.0029, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.
O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do cpc/15. (N.U 0003271-47.2008.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em que o pedido administrativo de COMPENSAÇÃO de tributos possui o condão de suspender a exigibilidade do CRÉDITO TRIBUTÁRIO, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código TRIBUTÁRIO Nacional.
2. Recurso provido.
(N.U 0009553-62.2012.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)

Logo, enquanto pendente a finalização do pedido de compensação dos débitos na via administrativa, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente, devendo o feito permanecer suspenso até o efetivo cumprimento da obrigação.
Partindo dessas premissas, frente à natureza vinculante da decisão proferida pela colenda Corte Superior, em sede de recurso repetitivo, a reforma do julgado é medida que se impõe, para que seja afastada a prescrição intercorrente, com o prosseguimento do executivo fiscal.
Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, anulo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determino o prosseguimento do executivo fiscal.
Comunique-se a Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial pendente.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU JUIZO DE RETRATAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR